Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731176-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: DARLI MOREIRA NASCIMENTO DECISÃO 1. Trata-se agravo de instrumento interposto por Siciliana Serviços de Beleza Ltda. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Darli Moreira Nascimento, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e determinou que a parte autora, ora agravante, comprove o recolhimento das custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do processo (ID 136845391 do processo n. 0708832-31.2022.8.07.0004) Nas razões recursais (ID 39403139), a parte agravante assinala que a declaração de receita bruta citada na decisão agravada refere-se a valores auferidos pela pessoa jurídica no ano 2021 e, portanto, não diz respeito à situação atual da sociedade. Alega que a receita bruta no mês de abril de 2022 totalizou R$5.665,00 (cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais). Menciona os extratos bancários juntados aos autos, os quais apontam que o saldo nas contas bancárias da pessoa jurídica perfez: R$4.509,09 em maio, R$3.949.98 em junho, R$5.308.64 em julho, e R$442,63 em agosto. Assevera que a existência de outros processos judiciais nos quais pleiteia pagamentos que lhe são devidos não constituem crédito líquido e certo e, por isso, não é motivo capaz de justificar o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Informa que a empresa está fechada, sem previsão de abertura, em razão de despejo por falta de pagamento de aluguéis. Nesse ponto, indica que a dívida é correspondente a R$81.048,00 (oitenta e um mil e quarenta e oito reais). Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo que seja suspensa a exigência de recolhimento das custas iniciais até julgamento do recurso. Ao final, postula pela reforma da decisão agravada para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, pois o requerimento da gratuidade de justiça é a questão principal tratada neste recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do diploma processual civil, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme parágrafo único do art. 995 do CPC. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se à análise do pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do mesmo diploma legal destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que esteja assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, conforme art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, o enunciado de súmula n. 481 do STJ estabelece que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica tem caráter excepcional, por ser necessário comprovar, de forma cabal, a situação de incapacidade declarada. Em juízo de cognição sumária, constatam-se elementos que contrariam a alegação de insuficiência de recursos apresentada pela parte agravante. Os documentos apresentados para demonstrar que faria jus ao benefício pleiteado não revelam satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Embora conste nos autos relatórios e extratos bancários, os referidos documentos não demonstram objetivamente a hipossuficiência alegada. Conforme o Documento de Arrecadação do Simples Nacional referente ao período de apuração de 1/4/2022 a 30/4/2022, a receita bruta acumulada pela pessoa jurídica no ano-calendário anterior totalizou R$160.857,99 (cento e sessenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) e a receita bruta acumulada no ano-calendário corrente, até a data da declaração, equivale a R$43.276,10 (quarenta e três mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos) – ID 132229276 do processo originário. Ademais, o extrato relativo à conta de titularidade da pessoa jurídica na instituição Nu Pagamentos S.A. (Nubank) demonstra que, no período de 1 de janeiro de 2022 a 30 de agosto do mesmo ano, o total de entradas foi equivalente a R$61.449,45 (sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) – ID 39403136. O extrato bancário referente ao Banco de Brasília (BRB) revela movimentações de entrada nos meses de abril a agosto de 2022 que totalizaram, aproximadamente, R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) – ID 39403137. Vale assinalar que a parte agravante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a existência de dívidas pendentes ou de despesas significativas e/ou excepcionais. Também não se constata, neste juízo inicial, provas do alegado encerramento das atividades econômicas desenvolvidas pela pessoa jurídica. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral juntado aos autos de origem indica que a sociedade empresária está ativa (ID 132229272). Além disso, em consulta ao processo judicial referente à ação de despejo (0705192-29.2022.8.07.0001) ajuizada contra a ora recorrente, verifica-se que ainda não há informações sobre o efetivo cumprimento do mandado de desocupação do imóvel. Por esses motivos, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que impossibilita o acolhimento do pedido de efeito suspensivo. A propósito, é relevante destacar trecho da fundamentação apresentada na decisão monocrática proferida em 9/9/2022 pela eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, da 1a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento n. 0729354-91.2022.8.07.0000, que trata sobre caso semelhante, envolvendo a mesma parte recorrente: [...] No caso em análise, no discriminativo da Declaração Original do Simples Nacional, ID 134565780 do processo originário, consta como receita bruta acumulada no ano anterior o valor de R$160.857,99 (cento e sessenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), com rendimentos em todos os meses de 2021, bem como em janeiro, fevereiro e março de 2022. Apesar da agravante afirmar que a empresa se encontra fechada, porquanto fora despejada da sua sede por falta de pagamento dos aluguéis, os extratos da conta da empresa dos meses de maio, junho e julho/2022 do Banco de Brasília e do Nubank demonstram movimentação financeira ativa (IDs 134565774 e 134565778), o que contraria a sua alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades institucionais. No documento de ID 134565769, da Junta Comercial do Distrito Federal, consta que a agravante estava em atividade, em 21/1/2022, não restando comprovado o fechamento da empresa. Ressalte-se, inclusive, a realização de alteração contratual para entrada de sócio, em 14/12/2021. Apesar das alegações trazidas pela agravante, de que há dívidas a serem pagas decorrentes da ação de despejo, não colacionou documentos que corroborem a afirmação. No caso em apreço, nada obstante a agravante afirme se encontrar em situação econômica deficitária, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto a documentação constante dos autos até o momento demonstra a existência de recursos financeiros e montante suficiente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Portanto, em um exame sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero que não se encontram configurados os requisitos para a concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito e do provimento do recurso, porquanto não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e mantenho incólume a r. decisão agravada. [...] No mesmo sentido, há recentes decisões dos eminentes Desembargadores José Firmo Reis Soub e Vera Andrighi, ambas proferidas em 6/9/2022, nos autos dos agravos de instrumento n. 0729340-10.2022.8.07.0000 e n. 0729339-25.2022.8.07.0000, os quais também envolvem a pessoa jurídica Siciliana Serviços de Beleza Ltda. É pertinente destacar trechos dos fundamentos expostos nos referidos pronunciamentos judiciais, respectivamente: [...] Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante destacou sua atual situação deficitária, apresentando documentos relacionados ao despejo por falta de pagamento de aluguel, extratos bancários e declaração do SIMPLES nacional (IDs 134951657/60). Contudo, conquanto os documentos apresentados sejam aptos a demonstrar que a agravante vem passando por dificuldades resultantes de exercícios deficitários, não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Se assim fosse, as sociedades empresárias falidas ou em recuperação judicial não precisariam comprovar que não possuem condições de pagar as custas processuais. [...] [...] Examinados os autos originários, a declaração de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) de R$160.857,99, período de apuração: 01/04/2022 a 30/04/2022 (id. 134623046), aliada aos demais elementos de convicção coligidos pela MM. Juíza na r. decisão agravada, não correspondem à condição de hipossuficiência financeira, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, demonstrada a capacidade financeira da agravante-autora, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. [...] Cabe assinalar que o valor das custas processuais previsto na tabela publicada por esta Corte de Justiça é relativamente baixo. No caso em análise, não se constata que o pagamento da referida taxa poderia comprometer a saúde financeira ou impor prejuízos à preservação das atividades desempenhadas pela pessoa jurídica ora recorrente. Aliás, considerando que o objeto do recurso é a decisão interlocutória que rejeitou o requerimento do benefício da gratuidade de justiça, não se exige o recolhimento do preparo recursal neste momento. A exigência de pagamento das custas fica postergada ao julgamento final do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Ante o exposto, estão ausentes os pressupostos necessários para amparar o deferimento do pedido liminar apresentado na peça recursal. O exame aprofundado da matéria e dos documentos juntados aos autos deverá ser realizado pelo colegiado desta Turma Cível quando do julgamento do recurso. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora